Tribunal: TCU
Processo: 035.467/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por força do Convênio 719.003/2009 (Siconv 719003), que tinha por objeto a implantação de 25 núcleos de Esporte Educacional no Estado do Rio de Janeiro, observando as diretrizes e finalidades do Programa Segundo Tempo - Padrão, para atendimento de 2.500 crianças, adolescentes e jovens, por meio da oferta de práticas esportivas educacionais. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por força do Convênio 719.003/2009 (Siconv 719003), que tinha por objeto a implantação de 25 núcleos de Esporte Educacional no Estado do Rio de Janeiro, observando as diretrizes e finalidades do Programa Segundo Tempo - Padrão, para atendimento de 2.500 crianças, adolescentes e jovens, por meio da oferta de práticas esportivas educacionais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Cultural Geração da Hora e o Sr. Patrick Muniz Ataliba; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Cultural Geração da Hora e do Sr. Patrick Muniz Ataliba e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data dos débitos 422.575,00 (D) 30/6/2010 42.395,62 (C) 26/12/2012 9.3. aplicar ao Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Cultural Geração da Hora e ao Sr. Patrick Muniz Ataliba a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, para conhecimento.